Tribunal: STF
Processo: ARE 1289324
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INQUÉRITO INSTAURADO NO BANCO CENTRAL DO BRASIL (BACEN). ACESSO À INFORMAÇÃO. PRETENSÃO DE OBTER ACESSO A DOCUMENTO QUE CONTÉM DADOS RELATIVOS A OUTROS CONTRIBUINTES E/OU INSTITUIÇÕES. NEXO DE CAUSALIDADE COM O EXERCÍCIO DA DEFESA NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APELAÇÃO IMPROVIDA. 
    1. Instauração de inquérito em face de corretora de câmbio, títulos e valores mobiliários Ltda. da qual o impetrante é sócio controlador. Pretensão de que o Bacen possibilite acesso ao documento denominado CAM057 para fins de exercício do direito de defesa.
    2. O acesso a informações previsto no inciso XXXIII do artigo 5º da Constituição Federal teve seus parâmetros delineados pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI).
    3. Da exegese do disposto nos artigos 6º, III, e 22 da LAI, na parte em que se referem à matéria em debate, verifica-se que: a) cabe aos órgãos e entidades do Poder Público assegurar a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal; b) o disposto na LAI (Lei nº 12.527/2011) não exclui as demais hipóteses legais de sigilo.
    4. O dever de sigilo atribuído às instituições financeiras é extensivo ao Banco Central do Brasil em relação às operações que realizar e às informações que obtiver no exercício de suas funções (Lei Complementar nº 105/2001, dos artigos 1º e 2º, caput).
    5. A regra é de sigilo quanto às informações que o Bacen obtiver no exercício de suas atribuições. No caso concreto, o impetrante/apelante requer lhe seja concedido acesso a documento que, ao que se infere do quanto instruído nos autos, contém informações relativas a operações de câmbio realizadas por outras pessoas e/ou instituições. Não se identifica de plano, em tal situação, hipótese hábil a constituir exceção à regra.
    6. O apelante não comprovou que todas as instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio possuiriam acesso à integralidade das informações consignadas no documento em questão.
    7. Caberia ao impetrante/apelante apresentar elementos concretos no sentido de que as informações constantes no relatório CAM057 guardam, efetivamente, relação de pertinência com a liquidação da empresa da qual é sócio controlador, bem como que o conhecimento de seu teor mostra-se imprescindível ao exercício de seu direito de defesa. Ademais, é de se ponderar que a análise do pleito do impetrante requer sopesamento com o direito à intimidade dos clientes eventualmente mencionados no documento em questão, de modo que deve restar demonstrado não apenas o interesse, mas também a efetiva necessidade e adequação do acesso ao documento.
    8. Como pontuado no Parecer Ministerial de primeira instância, “ Embora o Impetrante aduza que as informações contidas nestes documentos servirão para o seu direito de defesa, ressalta-se que não é evidente a relação entre as informações mencionadas com a liquidação extrajudicial instaurada em face da TOV Corretora ou com a pessoa do Impetrante".
    9. Raciocínio que se mostra em consonância com o quanto estabelecido no artigo 42 do Decreto nº 7.724/2102, que regulamentou a LAI (Lei nº 12.527/2011). A norma em apreço, embora estatua em seu que “ caput Não poderá ser negado acesso às ”, em informações necessárias à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais seu parágrafo único expressamente impõe condição ao fornecimento destas informações, ao estabelecer que “ O requerente deverá apresentar razões que demonstrem a existência .de nexo entre as informações requeridas e o direito que se pretende proteger”.
    10. Em síntese: faz-se necessária a demonstração do nexo de causalidade, ou seja, da relação de pertinência entre as informações requeridas e o direito que se pretende defender, ônus do qual o impetrante/apelante não se desincumbiu.
    11. A condição a que se refere o parágrafo único do artigo 42 do Decreto nº 7.724/2012 encontra suporte no artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, bem como na lei regulamentada, pois ambas as normas deixam patente a existência de limites e/ou regramentos para que se possibilite o acesso às informações. Não destoa, ademais, do quanto estatuído na Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal.
    12. Apelação a que se nega provimento. ” (eDOC 21, p. 24)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXIII, do texto constitucional. (eDOC 21, p.51)
    Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que solicitou junto ao Banco Central do Brasil acesso às informações sobre o volume das operações de câmbio realizadas pelos clientes da TOV Corretora, pessoa jurídica da qual era sócio controlador, constantes do relatório CAM 057, elaborado pela comissão de inquérito instaurada na forma do art. 41 da Lei 6.024/74, para apurar a responsabilidade dos administradores da referida pessoa jurídica pelo procedimento de liquidação extrajudicial. 
    Afirma ainda que o acesso ao referido documento é essencial á defesa do recorrente, pois serve para balizar se a forma de atuar do mesmo, bem como da TOV, de fato, podem implicar em responsabilização por atos imputados pelo voto que determinou a liquidação da Tov Corretora, bem como se essa postura contrariava a prática de todo mercado brasileiro de câmbio." (eDOC 21, p. 51)
    Requer o provimento do recurso extraordinário para que seja reformada a decisão do Tribunal Regional Federal, garantindo o acesso do recorrente ao relatório CAM057 elaborado pelo Banco Central. 
    O Ministério Público Federal, em parecer emitido pelo Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pelo não conhecimento do recurso. Eis a ementa:
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INQUÉRITO INSTAURADO NO BANCO CENTRAL DO BRASIL. ACESSO À INFORMAÇÃO. SIGILO. NEXO DE CAUSALIDADE COM O EXERCÍCIO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (eDOC 29) 
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, observo que a Súmula Vinculante n. 14 não se dirige a órgãos executivos, sem competência de polícia judiciária. Nesse sentido é a jurisprudência da Corte: 
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução penal. 3. Súmula Vinculante 14. 4. Pedido de acesso a cópias de documentos de processo administrativo de sindicância, cujo objetivo é a apuração de fatos para subsidiar decisão de eventual instauração de procedimento administrativo disciplinar. 5. Ausência de similitude. 6. Ausência de estrita aderência. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 43.518 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Pedido de vistas em inquérito civil público. Violação ao princípio da ampla defesa. Inexistente. 4. Súmula Vinculante n. 14. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 8.458 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 19.9.2013)
    No caso presente, verifico que o Tribunal de origem decidiu a demanda com fundamento na Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527/2011) e com base no conjunto probatório constante dos autos, consignando que o relatório "CAM057" contém informações de terceiros protegidas por sigilo bancário e que não foi demonstrada a pertinência com a liquidação da TOV Corretora.
     Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “A liquidação extrajudicial da empresa TOV Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda. foi decretada pelo Bacen em 07/01/2016, por meio do "Ato do Presidente n° 1.318/2016" (Id n° 8129131). O provimento em apreço deu origem à instauração, em 16/02/2016, de Comissão de Inquérito (Ato de Diretor n° 581/2016 - Id n° 8129483), em atenção à norma do artigo 41 da Lei n° 6.024/1974, in verbis: 
    Art. 41. Decretada a intervenção, da liquidação extrajudicial ou a falência de instituição financeira, o Banco Centra/ do Brasil procederá a inquérito, a fim de apurar as causas que levaram a sociedade àquela situação e a responsabilidade de seus administradores e membros do Conselho Fiscal.
    Feitas estas observações introdutórias, anoto que o apelante entende possuir direito líquido e certo a acessar o documento em tela, para que assim, na qualidade de sócio controlador da empresa, disponha de elementos para exercer plenamente o seu direito de defesa no inquérito. 
    A seu turno, o Bacen (apelado) sustenta que o relatório "CAM057" contém informações protegidas por sigilo bancário, pois concernentes a operações de câmbio realizadas por diversas instituições. Desta forma, seu fornecimento ao apelante lhe propiciaria o acesso aos dados de operações de câmbio realizadas por outras instituições bancárias e que, portanto, não se relacionam à liquidação da empresa TOV Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
    (…)
    Nota-se, assim, que o mesmo dispositivo constitucional que reconhece o direito fundamental ao acesso à informação igualmente lhe estabelece limites, concernentes às informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 
    Observo que o acesso a informações previsto no supratranscrito inciso XXXIII do artigo 5° da Constituição Federal teve seus parâmetros delineados pela Lei n° 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI), da qual entendo pertinente destacar as normas do artigo 6°, inciso III, bem como do artigo 22: 
    Art 6° Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:
      […]
    III - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. 
    [...]
    Art. 22. O disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vinculo com o poder público. 
    Da exegese dos dispositivos em apreço, na parte em que se referem à matéria em debate, verifica-se que: a) cabe aos órgãos e entidades do Poder Público assegurar a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal; b) o disposto na LAI (Lei n° 12.527/2011) não exclui as demais hipóteses legais de sigilo. 
    (…)
    A regra, portanto, é de sigilo quanto às informações que o Bacen obtiver no exercício de suas atribuições. No caso concreto, o impetrante/apelante requer lhe seja concedido acesso a documento que, ao que se infere do quanto instruído nos autos, contém informações relativas a operações de câmbio realizadas por outras pessoas e/ou instituições. Não se identifica de plano, em tal situação, hipótese hábil a constituir exceção à regra. 
    Neste ponto, importante frisar, face às alegações do apelo, que o apelante não comprovou a assertiva de que todas as instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio possuiriam acesso à integralidade das informações consignadas no documento em questão. 
    Diante deste cenário, caberia ao impetrante/apelante apresentar elementos concretos no sentido de que as informações constantes no relatório CAM057 guardam, efetivamente, relação de pertinência com a liquidação da empresa da qual é sócio controlador, bem como que o conhecimento de seu teor mostra-se imprescindível ao exercício de seu direito de defesa. Ademais, é de se ponderar que a análise do pleito do impetrante requer sopesamento com o direito à intimidade dos clientes eventualmente mencionados no documento em questão, de modo que deve restar demonstrado não apenas o interesse, mas também a efetiva necessidade e adequação do acesso ao documento.” (DOC 21 p. 19 – 21, grifo nosso) 
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. 
    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. INDISPENSÁVEL A ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A possibilidade de vista a processo administrativo de caráter reservado pela própria parte diretamente interessada demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, bem como requer a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei municipal 9.784/1999 e Lei 912.527/2011), o que inviabiliza o extraordinário. II - Incabível a majoração de honorários, uma vez tratar-se, na origem de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 917.690-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2017)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente